Tribunal: TJES
Processo: 5001761-35.2022.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001761-35.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: JOSIMAR DE SOUZA NUNES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PAGAMENTO DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Itapemirim contra sentença que extinguiu execução fiscal com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC, após quitação do débito tributário antes da citação válida. O ente municipal sustenta a necessidade de condenação do executado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ainda que o débito principal tenha sido pago extrajudicialmente, com fundamento nos arts. 827, 831 e 85 do CPC, invocando o princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência quando o débito tributário for quitado extrajudicialmente após o ajuizamento da execução fiscal, porém antes da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação ao pagamento de honorários advocatícios é pautada pelos princípios da sucumbência e, especialmente, da causalidade, de modo que deve arcar com tais verbas aquele que deu causa à instauração da lide.

O pagamento extrajudicial do débito tributário após o ajuizamento da execução, ainda que anterior à citação, equivale ao reconhecimento do crédito exequendo e atrai a incidência do princípio da causalidade, impondo ao executado a responsabilidade pelas despesas da ação.

O ajuizamento da execução fiscal, por si só, implica movimentação da máquina judiciária e geração de custos à Fazenda Pública, o que justifica a fixação de honorários advocatícios em desfavor do executado que, mesmo inadimplente, efetua o pagamento apenas após o início da ação.

A jurisprudência pacífica do STJ reconhece a possibilidade de condenação em honorários nessas hipóteses, conforme precedentes reiterados (REsp 1.931.060/PE, REsp 1.994.500/ES, AgInt no REsp 2.051.083/PA).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O pagamento extrajudicial do débito tributário após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que anterior à citação, equivale ao reconhecimento do crédito e atrai a incidência do princípio da causalidade.

É devida a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, por ter dado causa à propositura da execução fiscal.

A extinção da execução fiscal por quitação do débito não impede a fixação de honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 1º, 2º, 3º e 10; arts. 90, 924, II; arts. 827 e 831.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.931.060/PE, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, DJe 23.09.2021; STJ, REsp 1.994.500/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10.03.2023; STJ, AgInt no REsp 2.051.083/PA, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 31.08.2023; STJ, AgInt no REsp 1824644/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18.10.201

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a aferir a possibilidade de condenação do executado ao pagamento de honorários sucumbenciais quando efetuado o pagamento do débito tributário após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que antes da citação.

Nos termos da jurisprudência do STJ,
“a condenação em honorários advocatícios pauta-se pelos princípios da sucumbência e da causalidade, ou seja, somente
a parte vencida
ou
aquele que deu causa à demanda
ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes.”
(REsp 1801071/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 19/06/2019).

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. REAJUSTE DE 24%. ART. 20 DO CPC/1973. HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. [...] 2. Com efeito, o art. 20 do CPC/1973, dispositivo vigente à época da sentença, previa a condenação da parte vencida em honorários advocatícios, in verbis: "Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria". 3. Outrossim, o art. 85,
caput
, do CPC/2015, estabelece que a parte vencida deverá pagar honorários de sucumbência ao advogado do vencedor na ação, nestes termos: "Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor."
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a condenação em honorários advocatícios pauta-se pelos princípios da sucumbência e da causalidade, ou seja, somente a parte vencida ou aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes.
5. [...]. Na mesma linha: REsp 1.755.401/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14.8.2018; e REsp 1.780.664/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.3.2019. 8. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1824644/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 18/10/2019)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. PRONÚNCIA DA PRESCRIÇÃO. DEMORA ATRIBUÍVEL AO EXEQUENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONFIGURAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. 1.
A fixação dos honorários advocatícios é devida mesmo em casos de extinção do processo sem resolução do mérito, mediante a verificação da sucumbência e aplicação do princípio da causalidade
. Nessa direção, desimporta se o feito foi extinto por ato de ofício do juiz ou a pedido da parte. [...] 4. Recurso especial provido. (REsp 1.719.335/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 09/04/2018)

Consoante interpretação doutrinária,
“
o Novo Código de Processo Civil, a exemplo do que já fazia o CPC/1973,
continua a consagrar a sucumbência como critério determinante da condenação ao pagamento de honorários advocatícios
. Ocorre, entretanto, que nem sempre a sucumbência é determinante para tal condenação, devendo ser também aplicado a determinadas situações o princípio da causalidade, de forma que a parte, mesmo vencedora, seja condenada ao pagamento de honorários ao advogado da parte vencida por ter sido o responsável pela existência do processo
[...]
”
(Neves, Daniel Amorim Assumpção, Manual de direito processual civil – Volume único – 8. ed. – Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2016.)

Vê-se, pois, que o princípio da causalidade aparece como elemento norteador da aplicação dos ônus da sucumbência, mormente por dirigir a condenação em desfavor daquele que deu causa à instauração da lide, independentemente se vitorioso ou não em relação à tutela de direito material.

Nesse contexto, a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmara o entendimento no sentido de que, extinto o executivo fiscal em razão da quitação do débito tributário,
mesmo antes

d
a citação válida,
como na hipótese,

o ônus da sucumbência
deve ser imputado
ao
executado
, em homenagem ao princípio da causalidade
e tendo
em vista que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1.
A orientação jurisprudencial desta Corte superior é a de que “o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto nos arts. 85, §§1°, 2° e 10, c/c o art. 90 do CPC/2015” e de que “o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte", não podendo a exequente "ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito
" (REsp 1.931.060/PE, rel. Ministro Manoel Erhardt (desembargador convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/09/2021, DJe de 23/09/2021). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.068.074/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. QUITAÇÃO DO DÉBITO EM DATA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL E ANTERIOR À CITAÇÃO. CONDENAÇÃO DA EXECUTADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE.
1.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte.
2. Precedentes: AgInt no REsp 2.055.834/PE, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 22/6/2023; REsp 1.994.500/ES, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 10/3/2023; REsp 1.931.060/PE, Relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, DJe de 23/9/2021; AgInt no REsp 1.927.753/PE, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 1°/7/2021. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.051.083/PA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. QUITAÇÃO DO DÉBITO PELO EXECUTADO ANTES DA SUA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE.
I – Na origem, o presente feito decorre de execução fiscal objetivando que seja pago valor referente a crédito tributário consignado em CDA. Após infrutífera tentativa de citação, o ente munícipe peticionou requerendo a extinção do feito e a condenação da executada em honorários advocatícios, em razão do pagamento extrajudicial do débito. Por sentença, julgou-se improcedente o pedido de honorários. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida II –
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte.
In verbis: REsp 1.854.592/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/3/2020, DJe 31/8/2020; AgInt no AgInt no REsp 1.425.138/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/8/2019, DJe 16/8/2019 e AgInt no AREsp 1.067.906/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017, DJe 13/12/2017. III – Recurso especial provido. (REsp n. 1.994.500/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023)

Por conseguinte, em conformidade com o princípio da causalidade, são devidos honorários advocatícios pelo recorrido, quem deu causa ao ajuizamento da execução.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ,
conheço do recurso e a ele dou provimento

para condenar
o
apelad
o
ao pagamento de honorários
sucumbenciais
arbitrados em 10% sobre o valor
atualizado
da causa,
nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 02 a 06.06.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.